Tribunal: STF
Processo: HC 175215
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
VIAGEM – AUTORIZAÇÃO –  INADEQUAÇÃO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações: 
          Vossa Excelência acolheu, em 29 de maio de 2020, pedido de implemento de liminar, para afastar a custódia dos pacientes, considerado o processo-crime nº 12195-95.2018.4.01.3500, da Quinta Vara Federal de Goiânia/GO, ante a insubsistência dos fundamentos da prisão e o excesso de prazo. 
    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo indeferimento da ordem. 
    Mediante a petição/STF nº 70.717/2020, os pacientes-impetrantes, irmãos, aludem à idade avançada dos pais – 88 e 89 anos –, residentes na Espanha. Aduzem estarem inviabilizados de visitá-los há 33 meses.  Requerem autorização para viajar àquele país e, tendo em vista a nacionalidade espanhola, lá permanecerem durante a tramitação do processo-crime. Articulam com a possibilidade de intimações serem realizadas por carta rogatória, referindo-se aos artigos 368 e 783 do Código de Processo Penal. Dizem que eventual condenação implicará expulsão do Brasil e transferência da execução da pena. 
    O Subprocurador-Geral da República, Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, por meio da petição/STF nº 70.881/2020, manifesta-se contra o requerido. Frisa a condenação, tendo em conta os processos-crime nº 12195-95.2018.4.01.3500, a 4 anos e 9 meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento semiaberto, e 991 dias-multa, em virtude da prática de associação para o tráfico internacional, e 4653-26.2018.4.01.3500, no qual imposta a Juan Carlos e José Diaz, respectivamente, a pena de 10 anos de reclusão e 1.000 dias-multa, e 12 anos e 3 meses de reclusão com 1.225 dias-multa, ambos em regime inicial fechado, em razão de tráfico transnacional de drogas. Ressalta que eventual expulsão somente ocorrerá após o cumprimento das penas aplicadas. 
    Consulta ao sítio do Supremo revelou inserido o habeas, em 25 de agosto de 2020, na pauta da Sessão Virtual da Primeira Turma, com julgamento designado para iniciar em 4 de setembro próximo. 
    2. A queima de etapas não se coaduna com a organicidade do Direito. Inexiste, no processo, notícia de haver sido o pedido de autorização para deixarem o País submetido ao Juízo competente, no qual em curso os processos-crime. Revela-se inadequado, ausente ato apontado como coator, submetê-lo, em sede de habeas corpus, diretamente ao exame do Supremo. A par desse aspecto, a controvérsia alusiva às prisões preventivas está pendente de análise pelo Colegiado. 
    3. Indefiro o pedido.
    4. Comuniquem à Procuradoria-Geral da República. 
    5. Publiquem. 
Brasília, 2 de setembro de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator